Tribunal: TJBA
Processo: 8035907-30.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035907-30.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELZA MARIA DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO BANCÁRIO. ERRO MATERIAL NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. TEMA 1061 DO STJ. ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. LITIGIOSIDADE ABUSIVA. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por Elza Maria de Jesus dos Santos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência de ação ajuizada em face do Banco Mercantil do Brasil S.A. A embargante aponta erro material e contradição na proclamação do resultado do julgamento, além de alegar omissões e contradições relacionadas à aplicação do Tema 1061 do STJ, à distribuição do ônus da prova, à dispensa de perícia grafotécnica, à utilização de elementos externos para caracterização de litigiosidade abusiva e ao prequestionamento de matéria federal e constitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe erro material na proclamação do resultado do acórdão; (ii) estabelecer se o julgamento incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação do Tema 1061 do STJ e do art. 429, II, do CPC; (iii) determinar se houve omissão ou violação ao contraditório na utilização de informações processuais para fundamentar a conclusão acerca da litigiosidade abusiva; e (iv) verificar a necessidade de manifestação específica para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O extrato da decisão proclamada consignou equivocadamente o provimento do recurso, em desconformidade com a ementa, o relatório e o voto condutor, que concluíram pelo desprovimento da apelação.

4. A divergência entre a proclamação do resultado e o conteúdo integral do acórdão caracteriza erro material passível de correção por meio de embargos de declaração.

5. O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao Tema 1061 do STJ e à distribuição do ônus da prova prevista no art. 429, II, do CPC.

6. A Câmara entendeu desnecessária a realização de perícia grafotécnica diante da comprovação documental da disponibilização do crédito e da ausência de demonstração, pela autora, de não utilização ou tentativa de devolução dos valores recebidos.

7. A prova da efetiva transferência do numerário para a conta da autora constituiu elemento relevante para a conclusão acerca da inexistência do alegado prejuízo decorrente da suposta fraude.

8. A inércia da autora em comprovar fatos relacionados à não utilização do valor depositado foi considerada incompatível com a narrativa de desconhecimento da operação financeira.

9. O acórdão adotou interpretação fundamentada baseada na boa-fé objetiva e na vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo omissão quanto aos fundamentos determinantes da decisão.

10. A consulta a sistemas públicos de dados processuais pode ser utilizada como elemento contextual para aferição da plausibilidade das alegações e do comportamento processual das partes.

11. A referência à multiplicidade de demandas semelhantes foi empregada como reforço argumentativo da fundamentação, sem caracterizar vício de omissão ou contradição.

12. A pretensão de modificar a conclusão adotada pelo colegiado configura tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

13. O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, tornando desnecessária manifestação individualizada sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.

IV. DISPOSITIVO.

14. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 9º, 10, 429, II, 931 e 1.025; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1061.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035907-30.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante ELZA MARIA DE JESUS DOS SANTOS e como apelada BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sem efeitos infringentes
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda
Relatora